Tribunal: TJMT
Processo: 0004570-40.2019.8.11.0015
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
QUARTA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
0004570-40.2019.8.11.0015
APELANTE: JOAO TROPIANI NETO, MARCOS FERNANDES RIBAS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
E M E N T A
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FRAUDE PARA RECEBIMENTO DE SEGURO (ART. 171, § 2o, V, DO CP). FALSIDADE IDEOLÓGICA (ART. 299 DO CP). SENTENÇA CONDENATÓRIA. PLEITO DEFENSIVO DE ABSOLVIÇÃO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. LAPSO TEMPORAL SUPERIOR AO PREVISTO NO ART. 109, V, DO CP. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. MÉRITO PREJUDICADO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou os réus pelos crimes de fraude mediante ocultação de coisa própria para recebimento de indenização securitária (art. 171, § 2o, V, do CP) e falsidade ideológica (art. 299 do CP), na forma do concurso material (art. 69 do CP). A defesa alegou preliminarmente a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva, e, no mérito, a ausência de provas para absolvição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há uma questão central em discussão: verificar se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, considerando o lapso temporal decorrido entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O prazo prescricional aplicável às penas impostas é de 4 anos, nos termos do art. 109, V, do Código Penal.
Entre o recebimento da denúncia (09/05/2019) e a sentença condenatória (22/04/2024) transcorreu período superior a 4 anos e 11 meses, ultrapassando o limite legal.
Nos termos do art. 119 do CP, a análise da prescrição deve ser feita isoladamente em relação a cada delito, ainda que praticados em concurso.
Reconhecida a prescrição retroativa, resta extinta a punibilidade dos acusados, tornando prejudicado o exame das demais teses defensivas sobre o mérito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido.
Tese de julgamento: 1. A prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa deve ser reconhecida quando, entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória, transcorre prazo superior ao previsto no art. 109 do CP. 2. O reconhecimento da prescrição implica a extinção da punibilidade e prejudica a análise de outras alegações defensivas.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 109, V; 119; 171, § 2o, V; 299; 69.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Criminal n. 0008192-80.2018.8.11.0042, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, j. 07.02.2023, publ. 10.02.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004570-40.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Fraude para Recebimento de Indenização ou Valor de Seguro, Falsidade ideológica]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOAO TROPIANI NETO - CPF: 029.320.269-92 (APELANTE), NEVIO PEGORARO - CPF: 389.593.210-87 (ADVOGADO), MARCOS FERNANDES RIBAS - CPF: 626.944.211-72 (APELANTE), UGO ANGELO RECK DE MENDONCA - CPF: 632.651.171-20 (ASSISTENTE), JULIANO SARTORI EKO - CPF: 798.622.091-00 (ASSISTENTE), BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 01.356.570/0001-81 (VÍTIMA), VICTOR REZENDE FERNANDES DE MAGALHAES - CPF: 339.969.758-99 (ADVOGADO), ARISTIDES ZACARELLI NETO - CPF: 147.515.798-35 (ADVOGADO), ADRIANO SCATTINI - CPF: 365.470.948-63 (ADVOGADO), DANILO BACOCCINA CAVALCANTE - CPF: 392.306.648-12 (ADVOGADO), PAULO MATAREZIO FILHO - CPF: 155.221.268-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FRAUDE PARA RECEBIMENTO DE SEGURO (ART. 171, § 2o, V, DO CP). FALSIDADE IDEOLÓGICA (ART. 299 DO CP). SENTENÇA CONDENATÓRIA. PLEITO DEFENSIVO DE ABSOLVIÇÃO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. LAPSO TEMPORAL SUPERIOR AO PREVISTO NO ART. 109, V, DO CP. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. MÉRITO PREJUDICADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou os réus pelos crimes de fraude mediante ocultação de coisa própria para recebimento de indenização securitária (art. 171, § 2o, V, do CP) e falsidade ideológica (art. 299 do CP), na forma do concurso material (art. 69 do CP). A defesa alegou preliminarmente a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva, e, no mérito, a ausência de provas para absolvição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma questão central em discussão: verificar se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, considerando o lapso temporal decorrido entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo prescricional aplicável às penas impostas é de 4 anos, nos termos do art. 109, V, do Código Penal.

Entre o recebimento da denúncia (09/05/2019) e a sentença condenatória (22/04/2024) transcorreu período superior a 4 anos e 11 meses, ultrapassando o limite legal.

Nos termos do art. 119 do CP, a análise da prescrição deve ser feita isoladamente em relação a cada delito, ainda que praticados em concurso.

Reconhecida a prescrição retroativa, resta extinta a punibilidade dos acusados, tornando prejudicado o exame das demais teses defensivas sobre o mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. A prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa deve ser reconhecida quando, entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória, transcorre prazo superior ao previsto no art. 109 do CP. 2. O reconhecimento da prescrição implica a extinção da punibilidade e prejudica a análise de outras alegações defensivas.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 109, V; 119; 171, § 2o, V; 299; 69.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Criminal n. 0008192-80.2018.8.11.0042, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, j. 07.02.2023, publ. 10.02.2023.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de
recursos de apelação criminal
interpostos por
JOÃO TROPIANI NETO
e
MARCOS FERNANDES RIBAS
, contra sentença proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, que os condenou à pena de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão, bem como ao pagamento 26 (vinte e seis) dias-multa, pelo cometimento dos crimes do art. 171, §2o, inciso V, e artigo 299, na forma do artigo 69, do Código Penal (João Tropiani Neto) e à , à pena de 3 (três) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, bem como ao pagamento de 32 (trinta e dois) dias-multa, pelo cometimento dos crimes do art. 171, §2o, inciso V, c.c. art. 29 e artigo 299, na forma do artigo 69, todos do Código Penal (Marcos Fernandes Ribas)

Nas razões recursais, o recorrentes pretende preliminarmente, a extinção da punibilidade por prescrição da pretensão punitiva. No mérito, pretendem a absolvição em razão da anemia de provas.

Em suas contrarrazões recursais, o Ministério Público protesta pelo desprovimento dos recursos defensivos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da douta Procuradora de Justiça, DRA. ROSANA MARRA,
manifestou pelo reconhecimento da prescrição retroativa
em favor dos recorrentes, assim ementando:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. Sentença condenatória. Crime de fraude mediante ocultação de coisa própria, para recebimento de indenização ou valor de seguro e falsidade ideológica (art. 171, §2o, inciso V, e artigo 299, na forma do artigo 69, do CP). Insurgência defensiva: 1. Preliminar de prescrição: Procedência. Na hipótese, aplica-se o prazo prescricional de quatro anos para todas as penas fixadas, nos termos do art. 109, V do CP. Entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença transcorreram 4 anos, 11 meses e 13 dias, razão pela qual impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, e a consequente extinção da punibilidade dos apelantes. Pelo provimento recursal." (sic)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, consta dos autos, que:

“
Infere-se, ainda, que nas mesmas circunstâncias de tempo e de local, o denunciado MARCOS FERNANDES RIBAS, vulgo “Marquinhos”, com consciência e vontade, concorreu para a consumação do crime descrito no parágrafo anterior, conduzindo o veículo Amarok CD 4x4, High, Placa NJP-4922, município de emplacamento Sinop/MT, Chassi WV1DB42H5B8019823, RENAVAM: 00321086996, de cor marrom, ano/modelo 2010/2011, a fim de ocultá-lo.

Fato 02 – da falsidade ideológica: Consta que nas mesmas circunstâncias mencionadas, os denunciados JOÃO TROPIANI NETO e MARCOS FERNANDES RIBAS, fizeram inserir em documento público, declaração diversa da que devia ser escrita, com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, consoante boletins de ocorrências (fls. 03 e 04) e termos de declarações (fls. 07/08, 09/10, 25/26 e 48/49).”
(sic)

DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE RETROATIVA.

O turno defensivo, em suas razões defensivas, protesta pelo reconhecimento da prescrição retroativa.

Analisando os autos, observo que o anseio defensivo possui razão em suas considerações.

De imediato, tem-se que com o trânsito em julgado para o Ministério Público, trata-se a questão, de prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa.

Nos termos do art. 119 do Código Penal, a extinção da punibilidade deve ser analisada separadamente para cada infração penal, ainda que haja o concurso de crimes.

In casu, o apelante/réu João Tropiani Neto foi condenado pelo crime do

art. 171, §2o, inciso V, do CP, à pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, e pelo crime do artigo 299 do CP, à pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão.

O apelante/réu Marcos Fernandes Ribas, foi condenado pelo crime do art. 171, §2o, inciso V, do CP, à pena de 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e pelo crime do artigo 299 do CP, à pena de 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

Observa-se dos autos que a denúncia foi recebida na data de 09/05/2019 (id. 304136921) e a sentença condenatória foi prolatada em 22/04/2024 (id. 304138861), havendo assim o transcurso de 04 (quatro) anos, 11 (onze) meses e 13 (treze) dias.

In casu, o prazo prescricional, é de 04 (quatro) anos, nos termos do artigo 109, inciso V, do CP, assim havendo o transcurso temporal de 04 (quatro) anos, 11 (onze) meses e 13 (treze) dias, o marco temporal da prescrição foi alcançado.

Diante de todo o quadro exposto, clarividente que deve ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa em favor dos réus/apelantes, pois evidencia-se que o lapso temporal foi atingido.

Ainda, tem-se como prejudicado o mérito das pretensões recursais dos apelantes quanto a absolvição.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL – APROPRIAÇÃO INDÉBITA – QUESTÃO PREJUDICIAL – PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE RETROATIVA – OCORRÊNCIA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE DECLARADA DE OFÍCIO – TODOS OS EFEITOS ALCANÇADOS, INCLUÍDO NESTES A OBRIGAÇÃO DE PAGAR INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ARBITRADOS EM FAVOR DA VÍTIMA – MÉRITO PREJUDICADO. Transcorrido, entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória transitada em julgado para a acusação, interregno superior ao estipulado no art. 109, V da Lei Material Penal, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do Estado, na modalidade retroativa, é medida que se impõe sobrepondo-se, por se tratar de matéria de ordem pública, a quaisquer outras teses defensivas e/ou acusatórias conjecturadas. Uma vez reconhecida a prescrição da pretensão punitiva do Estado, fica prejudicado o exame das demais matérias deduzidas na peça irresignativa, apagando-se todos os efeitos da condenação, incluído nestes a obrigação de pagar indenização à ofendida." (TJMT – APELAÇÃO CRIMINAL: 0008192- 80.2018.8.11.0042, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 07/02/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 10/02/2023)

Pelo exposto, em consonância com o parecer, DOU PROVIMENTO ao recurso defensivo para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva da pena na modalidade retroativa em favor de
JOÃO TROPIANI NETO
e
MARCOS FERNANDES RIBAS
, ficando prejudicadas as razões de suas apelações.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025